Tribunal: TJDFT
Processo: 0023842-43.2014.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE CDC. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. VALOR LOCATÍCIO. MÉDIA MERCADO. INVERSÃO MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE CUMULAÇÃO. TEMA 970 STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. RESSARCIMENTO VALOR FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. DEVOLUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO DO AUTOR E DESPROVIDO DA REQUERIDA.

1. Não há dúvida que as apelantes são fornecedoras, pois são pessoas jurídicas, que auferem lucros, a partir da sua atividade econômica voltada à construção de prédios, o que atrai, sim, a incidência da legislação consumerista.

2. Não se mostra como justificativa aceitável a alegação da incorporadora de que a escassez de mão-de-obra especializada e eventuais atrasos na atuação do poder público deram ensejo ao atraso demasiado de empreendimento imobiliário por ela construído. Essa afirmação não tem o condão de ilidir sua responsabilidade para com o consumidor, fato que o legitima a buscar a rescisão contratual pelo descumprimento imotivado por parte do contratado.

3. O valor da indenização por lucros cessantes indicado pelo autor na inicial não se encontra dentro da média do mercado, razão pela qual não deve ser acolhido. Deve ser estabelecido o valor médio de mercado considerando um imóvel similar pronto, pois o intuito da indenização é compensar o autor pelo atraso na entrega do bem.

4. A condenação em pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, o que restou evidenciado na espécie. A condenação da apelada ao pagamento dos alugueis no período de atraso da obra se faz a título de lucros cessantes.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.498.484/DF (Tema 970), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

6. Uma vez que os danos narrados são apenas de ordem material, no máximo, constituindo aborrecimentos comuns do cotidiano, não merece guarida o pleito de condenação por danos morais.

7. Os informes publicitários funcionam como instrumentos de grande atratividade dos consumidores e, no caso dos autos, cumprem com o dever de informação na medida em que noticia que as imagens dele constantes, são meramente ilustrativas.

8. Os documentos dos autos não provam que o autor deixou de contratar o financiamento pelo programa “Minha Casa Minha Vida” em razão do atraso na entrega do imóvel.

9. Se o corretor atua em nome ou nos interesses da incorporadora, esta deve arcar com os custos do seu trabalho pois, ao imputar ao consumidor a obrigação pelo pagamento da verba de corretagem, cria-se situação de extrema desvantagem.

10. Apelações conhecidas. Dado parcial provimento ao recurso do autor e desprovido o da requerida.